Tribunal: STF
Processo: MS 38557
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Inobservância do prazo decadencial preconizado no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Inicial indeferida.



    Vistos etc.



    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra o Acórdão nº 7096/2016, por meio do qual a 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, no processo TC nº 028.501/2016-0, determinou ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios a adoção de providências para, nos termos do art. 46, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, obter a reposição ao erário dos valores recebidos pelo ora impetrante, Amaury Damasceno e Vasconcelos, em decorrência de decisão precária que, proferida no mandado de segurança nº 2006.00.2.015100-3, resultou posteriormente revogada, ante a prolação de acórdão denegatório da ordem pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    2. O impetrante sustenta observado o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, com respaldo nos seguintes argumentos (inicial, fls. 3-4; destaques no original):



    “A despeito do primeiro ato coator ter sido proferido pela Egrégia 1ª Câmara do TCU em 22/11/2016, ao impetrante foram assegurados o devido processo legal e a ampla defesa no âmbito do MPDFT.



    Primeiramente, foi apresentada defesa administrativa, isso em 27 de janeiro de 2017. Sendo improcedentes as razões da defesa, foi apresentado recurso administrativo tempestivo, este conhecido, mas indeferido (não provido).



    Note-se que, a despeito de ter sido indeferido o recurso do impetrante, foi ajustado o valor do ressarcimento.



    Assim, o prazo para impetração do mandado de segurança só começou a correr quando do encerramento da discussão administrativa sobre o tema, cuja intimação se deu em 20 de abril de 2022.



    Inclusive, os indevidos descontos na folha de pagamento do impetrante ainda não se iniciaram, sendo que, muito provavelmente, passarão a ocorrer a partir da folha de pagamento de maio, cujo fechamento ocorre por volta do 20º dia do mês.



    No mais, o ato coator se deu em conjunto pelas autoridades impetradas, sendo que a determinação do desconto partiu da Egrégia 1ª Câmara do TCU, com o cumprimento e concretização do ato pela Excelentíssima Senhora Procuradora Geral de Justiça do DF.”



    3. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta das autoridades apontadas como coatoras, a exordial articula com: i) a irrepetibilidade de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por força de decisão judicial liminar; ii) a ocorrência de ultraje à garantia da irredutibilidade do subsídio; e iii) a incidência do cutelo prescricional quinquenal, quanto a parcelas recebidas mais de cinco anos antes da primeira notificação recebida pelo impetrante, em 05.01.2017. Cita precedentes em abono das teses defendidas.



    4. Sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, deduzidos os seguintes pedidos (destaques no original):



    a) A concessão de liminar, inaudita altera pars, com o escopo de determinar que nenhum desconto seja realizado no contracheque do impetrante sob o fundamento de reposição ao erário das verbas percebidas em razão da decisão liminar no processo 2006.00.2.015100-3, até julgamento definitivo do presente writ, inclusive com a determinação de que haja emissão de folha suplementar no contracheque de maio/2022, caso já implantando o desconto, oficiando-se às autoridades coatoras, para imediato cumprimento;



    (…)



    c) Ao final, a concessão da ordem, com a suspensão definitiva dos efeitos dos atos coatores, declarando-se sua ilegalidade e que os valores objeto do writ foram recebidos de boa-fé e não são repetíveis, evitando-se o decesso remuneratório, com a cessação dos eventuais descontos nos contracheques do impetrante a título de devolução de quantias recebidas por decisão liminar no feito 2006.00.2.015100-3, bem como a condenação dos impetrados a devolverem todos os valores eventualmente descontados, com juros e correção monetária;



    d) Sucessivamente, a concessão parcial da segurança, com o escopo de declarar a prescrição para a cobrança das parcelas recebidas no período que antecedeu o quinquênio anterior ao recebimento da primeira notificação do impetrante, ocorrida em 05/01/2017.”



    5. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, com base no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal, enquanto mera responsável pela execução da determinação de restituição ao erário, nos termos do art. 46, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, emanada do Tribunal de Contas da União, não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes: MS 33437, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13.02.2015; MS 32566, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 03.02.2014; e MS 32041, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10.5.2013.



    7. O impetrante busca deslocar o termo inicial do prazo de 120 dias, estabelecido no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, para a data em que tomou ciência de decisão da Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal que indeferiu recurso administrativo. Sem êxito, contudo, uma vez que, ao menos no tocante aos aspectos abordados na peça de ingresso do presente mandado de segurança – exigência e forma de reposição ao erário, no tocante aos valores recebidos por força de decisão judicial precária que, proferida no mandado de segurança nº 2006.00.2.015100-3, resultou posteriormente revogada –, os comandos alvejados emanam diretamente do Acórdão nº 7096/2016-TCU-1ª Câmara, de que a parte impetrante teve ciência inequívoca, como se extrai da própria petição inicial, em 05.01.2017.



    8. Inviável, por outro lado, deslocar o termo inicial do prazo de 120 dias, previsto para o manejo de mandado de segurança, para a ocasião em que se projeta a implementação do primeiro desconto nos proventos do impetrante (folha de maio de 2022). Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Exclusão da parcela referente à “gratificação emergencial” dos proventos pagos ao impetrante. Decadência. Agravo não provido. 1. O ato questionado consiste em ato comissivo individualizado do Tribunal de Contas da União, que determinou a exclusão da parcela referente à ‘gratificação emergencial’ dos proventos pagos ao impetrante, ora agravante. Nesse caso, não subsistem os argumentos de que o prazo decadencial para a impetração do mandamus renova-se a cada pagamento de provento considerado ofensivo pelo agravante a seu direito líquido e certo. O prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da ciência do ato atacado, e não da primeira supressão da parcela glosada pelo Tribunal de Contas da União. 2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido oficialmente cientificado do ato coator em 4/5/06, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 11/12/06. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 26282 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 08-08-2012 PUBLIC 09-08-2012)



    “MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA - ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. O prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da ciência do ato atacado e não da primeira supressão da parcela glosada pelo Tribunal de Contas da União.” (MS 25985 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-03 PP-00493 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 181-184) 



    9. Dentro dessa moldura, ainda que o primeiro desconto implementado por força do comando exarado no ato impugnado venha a ocorrer na folha de pagamento de maio do ano em curso, tal circunstância não modifica a conclusão de que a fluência do lapso temporal previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009 teve início em 05.01.2017, quando a parte impetrante adquiriu indisputada ciência real quanto aos termos do Acórdão nº 7096/2016-TCU-1ª Câmara.



    10. Tampouco viável falar em renovação do ato impugnado no tempo. Embora de efeitos temporais prolongados, a ensejar a realização de descontos com periodicidade mensal nos proventos de aposentadoria do impetrante, o ato impugnado, sem sombra de dúvida, é único, consiste no Acórdão nº 7096/2016-TCU-1ª Câmara, de que o impetrante foi comunicado, volto a realçar, em 05.01.2017.



    11. Estabelecida a premissa de que o prazo decadencial de 120 dias teve início em 05.01.2017, data em que o impetrante teve inequívoca ciência do Acórdão nº 7096/2016-TCU-1ª Câmara, concluo que o presente mandado de segurança, protocolado em 08.05.2022, não observou o lapso temporal previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, preceito cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”), foi recentemente reafirmada por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI nº 4.296.



    12. Ante o exposto, prejudicado o exame do pedido de medida liminar, indefiro, forte no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, a inicial do mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora